Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710237-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOAO BATISTA CAETANO DA ROCHA, JOAO BATISTA COELHO, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DO CARMO OLIVEIRA, JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, JOAO BATISTA DOS SANTOS, JOAO BATISTA FERREIRA, JOAO BATISTA DIAS MONTEIRO, JOAO BATISTA DOS SANTOS, JOAO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora